Tribunal: TJMT
Processo: 1083870-03.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083870-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSEANE DE LIMA SILVA - CPF: 045.556.124-93 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL RECONHECIDA. DIREITO A FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados a partir de fevereiro de 2021 e condenando a Administração ao pagamento dos valores de FGTS relativos ao período não prescrito. A Reclamante atuou como professora na rede pública estadual por trinta e dois meses ininterruptos. A Reclamada sustenta que os contratos seriam autônomos e sem continuidade, enquanto a Reclamante defende o desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários sucessivos firmados entre a Reclamante e o Estado de Mato Grosso configuram desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) definir se, reconhecida a nulidade material da contratação, é devido o pagamento do FGTS e demais verbas de natureza indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação da Reclamante como professora por mais de trinta e dois meses contínuos, sem justificativa concreta para a excepcionalidade, caracteriza desvirtuamento da regra do concurso público e do regime jurídico das contratações temporárias.

4.

A existência de processos seletivos distintos e a ausência de prorrogação automática não descaracterizam o vínculo contínuo e funcionalmente ininterrupto, evidenciado por documentos como holerites e fichas financeiras.

5.

O serviço prestado possuía natureza permanente, e não eventual, violando os requisitos constitucionais da contratação temporária e atraindo a nulidade prevista no art. 37, § 2º, da CF/1988.

6.

A nulidade contratual é de natureza material, decorrente do uso reiterado e abusivo da contratação temporária, conforme interpretação consolidada pelo STF nos Temas 916 e 308 da repercussão geral.

7.

Ainda que as contratações tenham seguido formalidades legais, sua repetição sem respeito ao interstício previsto no art. 18, III, da LC estadual nº 600/2017, revela burla à regra do concurso público e afronta aos princípios da administração pública.

8.

O STF (Tema 916) e o STJ reconhecem que a nulidade da contratação temporária não afasta o direito do trabalhador ao FGTS, desde que comprovado o exercício de fato da função pública.

9.

A jurisprudência do TJMT também reconhece o direito a férias e adicional de 1/3 aos professores contratados temporariamente, nos termos da LC nº 50/1998.

10.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC foi corretamente aplicada, diante da manifesta improcedência do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício contínuo da função pública por mais de trinta meses, ainda que mediante contratos temporários formalmente distintos, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

2.

A nulidade material decorrente do uso reiterado de contratações temporárias para suprir necessidade permanente na Administração Pública enseja o pagamento de FGTS e verbas indenizatórias, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

3.

O intervalo entre contratos previsto na LC estadual nº 600/2017 não afasta a nulidade quando comprovada a continuidade fática e funcional do vínculo.

4.

Professores temporários têm direito a férias de 45 dias com adicional de 1/3, nos termos da LC nº 50/1998, salvo comprovação de pagamento integral pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; LC/MT nº 50/1998, art. 54, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, Tema 308; STJ, AREsp nº 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, j. 04.07.2025; TJMT, N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, j. 29.08.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 298278875) que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados a partir de fevereiro de 2021 e, por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de valores de FGTS referentes ao período não prescrito.

A decisão ora agravada baseou-se no desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade das contratações sucessivas, que totalizaram mais de trinta e dois (32) meses contínuos de vínculo, afastando a alegação de interregnos legais e reconhecendo a nulidade contratual com fundamento nos Temas 916 e 308 da Repercussão Geral do STF, além de precedentes do TJMT e do STJ.

Em suas razões recursais, a Reclamada sustenta que os contratos seriam autônomos, formalizados após processos seletivos distintos e regulares, não havendo renovação sucessiva, tampouco continuidade funcional. Aduz que a nulidade de eventual contrato posterior (2022) não contaminaria os anteriores (2021), o que afastaria qualquer alegação de vínculo contínuo ou burla ao concurso público. Requer, assim, a reforma da decisão agravada e o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

A Reclamante, em contraminuta, rebate integralmente os argumentos da Reclamada, reforçando o caráter contínuo dos vínculos por mais de trinta e dois (32) meses ininterruptos de exercício como professora, além da ausência de justificativa legal para a excepcionalidade da contratação. Sustenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do STF e do TJMT reconhece o direito ao FGTS nos casos de contratação nula por ausência de concurso público, em especial quando se constata a permanência da relação jurídica sem caráter temporário.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A decisão monocrática ora agravada baseou-se em sólido conjunto probatório e normativo ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com a Reclamante a partir de fevereiro de 2021. A análise dos autos revela que a autora esteve vinculada à Administração Pública por trinta e dois (32) meses consecutivos — de fevereiro de 2021 a dezembro de 2023 —, sem qualquer demonstração de situação que justificasse o caráter excepcional da contratação.

A tese recursal da Reclamada, centrada na autonomia dos processos seletivos e na ausência de continuidade entre os vínculos, não resiste à confrontação com os elementos concretos do caso, especialmente os documentos anexados aos autos (holerites, fichas financeiras e cronologia contratual), que demonstram o exercício ininterrupto da função docente em uma mesma rede pública de ensino, com as mesmas atribuições.

A tentativa da Reclamada de esvaziar a configuração da continuidade contratual por meio da mera existência de novos editais de seleção simplificada ignora o que restou comprovado nos autos: o serviço prestado foi de caráter permanente, e não eventual, configurando verdadeira burla ao concurso público.

A decisão monocrática combatida examinou corretamente os elementos do processo, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, não havendo omissão, contradição ou má aplicação do direito.

A tese da Reclamada de que os contratos analisados individualmente não ultrapassam o prazo máximo legal não resiste à análise do conjunto probatório.

Esse padrão de contratações sucessivas, ainda que formalmente desvinculado por processos seletivos simplificados anuais, não afasta o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

A alegação de inaplicabilidade do interstício de 12 (doze) meses entre contratações temporárias, com fundamento na exceção prevista no art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, não se sustenta diante do caso concreto, pois ignora o princípio da temporariedade e excepcionalidade consagrado no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Portanto, a decisão monocrática, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS. DEDUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC nº 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, verifica-se que a sentença deixou de determinar a dedução de parcelas pagas, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Eventuais valores já pagos a título de férias e terço constitucional devem ser devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, a fim de afastar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025